Tribunal: TJMT
Processo: 1003109-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1003109-48.2025.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial de Cuiabá.
Embargante: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ.
Embargada: AMANDA VALERIA MONTEIRO GOMES.
E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado da embargante e deu-lhe parcial provimento para reformar a sentença, fixando a indenização devida à autora, médica residente, em dois critérios distintos: (i) 30% do valor bruto da bolsa, de março de 2020 a julho de 2022; e (ii) R$ 400,00 mensais, de agosto de 2022 a março de 2023, conforme regulamento interno da instituição. A embargante alega omissão na decisão e busca sua reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do regulamento interno e à fundamentação do valor indenizatório, justificando eventual integração do julgado nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
O acórdão embargado analisou expressamente a existência e os efeitos do regulamento interno da instituição, fixando a limitação da indenização ao valor de R$ 400,00 a partir de sua vigência, com base na autonomia institucional e na isonomia entre residentes.
A decisão também enfrentou a tese da embargante sobre os requisitos legais para a concessão do auxílio-moradia, inclusive afastando a necessidade de requerimento prévio ou demonstração de necessidade econômica, à luz da jurisprudência consolidada.
Ausente qualquer omissão ou vício no julgado, os embargos configuram mero inconformismo com a decisão proferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A decisão que enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas não padece de omissão, afastando a admissibilidade dos embargos de declaração.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do acórdão, devendo ser rejeitados na ausência de vício previsto no art. 48 da Lei no 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 48; Lei no 6.932/1981, art. 4o, § 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 325; TJMT, Recurso Inominado no 1032187-03.2024.8.11.0001, j. 15.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003109-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA VALERIA MONTEIRO GOMES - CPF: 096.249.054-79 (RECORRIDO), KARLA MONTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 074.046.334-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (RECORRENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1003109-48.2025.8.11.0001
.

Origem:
Quarto Juizado Especial de Cuiabá.

Embargante: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ
.

Embargada:
AMANDA VALERIA MONTEIRO GOMES
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado da embargante e deu-lhe parcial provimento para reformar a sentença, fixando a indenização devida à autora, médica residente, em dois critérios distintos: (i) 30% do valor bruto da bolsa, de março de 2020 a julho de 2022; e (ii) R$ 400,00 mensais, de agosto de 2022 a março de 2023, conforme regulamento interno da instituição. A embargante alega omissão na decisão e busca sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do regulamento interno e à fundamentação do valor indenizatório, justificando eventual integração do julgado nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado analisou expressamente a existência e os efeitos do regulamento interno da instituição, fixando a limitação da indenização ao valor de R$ 400,00 a partir de sua vigência, com base na autonomia institucional e na isonomia entre residentes.

A decisão também enfrentou a tese da embargante sobre os requisitos legais para a concessão do auxílio-moradia, inclusive afastando a necessidade de requerimento prévio ou demonstração de necessidade econômica, à luz da jurisprudência consolidada.

Ausente qualquer omissão ou vício no julgado, os embargos configuram mero inconformismo com a decisão proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão que enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas não padece de omissão, afastando a admissibilidade dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do acórdão, devendo ser rejeitados na ausência de vício previsto no art. 48 da Lei no 9.099/95.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 48; Lei no 6.932/1981, art. 4o, § 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 325; TJMT, Recurso Inominado no 1032187-03.2024.8.11.0001, j. 15.08.2024.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e deu-lhe parcial provimento para reformar a sentença e fixar que a indenização devida à autora seja apurada nos seguintes termos:

1.

Período de março de 2020 a julho de 2022: a indenização corresponderá a 30% (trinta por cento) do valor bruto da bolsa de residência médica percebida mensalmente pela autora;

2.

Período de agosto de 2022 a março de 2023: a indenização corresponderá ao valor fixo de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, conforme previsão do regulamento interno da instituição.

P
retende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. OBRIGAÇÃO LEGAL DE FORNECIMENTO. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO EM 30% DO VALOR DA BOLSA ATÉ REGULAMENTAÇÃO INTERNA. APÓS A VIGÊNCIA DO REGULAMENTO, LIMITAÇÃO AO VALOR DE R$ 400,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição de saúde contra sentença que julgou procedente ação de médica residente, reconhecendo-lhe o direito ao auxílio-moradia e condenando a ré ao pagamento de indenização correspondente a 30% do valor da bolsa recebida durante todo o período da residência (2020-2023).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão dos embargos de declaração por ausência de fundamentação quanto ao regulamento interno; (ii) estabelecer se o direito ao auxílio-moradia depende de comprovação de necessidade econômica, dedicação exclusiva ou requerimento administrativo prévio; (iii) determinar se a indenização deve seguir o percentual de 30% ou ser limitada ao valor fixado em regulamento interno vigente a partir de agosto de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo rejeitada a preliminar de nulidade, pois a decisão embargada apreciou a matéria.

4.

O art. 4o, § 5o, III, da Lei no 6.932/1981 assegura ao médico residente o direito à moradia durante o programa, cabendo à instituição de saúde providenciar o benefício.

5.

A jurisprudência consolidada pelo STJ, pela TNU (Tema no 325) e pelo TJMT reconhece que, na ausência de fornecimento in natura, o direito deve ser convertido em indenização equivalente a 30% do valor bruto da bolsa, independentemente de prévio requerimento administrativo ou de comprovação de necessidade.

6.

A ausência de dedicação exclusiva não foi comprovada, pois os vínculos de trabalho apresentados pela instituição dizem respeito a período posterior ao término da residência.

7.

A instituição editou regulamento interno em agosto de 2022, fixando o auxílio-moradia em R$ 400,00 mensais. A partir de sua vigência, a indenização deve ser limitada a esse valor, sob pena de violação à autonomia institucional e de tratamento desigual entre residentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O médico residente tem direito ao auxílio-moradia previsto no art. 4o, § 5o, III, da Lei no 6.932/1981, cuja ausência de fornecimento in natura gera o dever de indenizar.

2.

O direito ao auxílio-moradia independe de prévio requerimento administrativo, de comprovação de necessidade econômica ou de ausência de domicílio na cidade da residência.

3.

Na falta de regulamentação institucional, a indenização deve equivaler a 30% do valor bruto da bolsa de residência.

4.

Com a edição de regulamento interno, a indenização deve observar os critérios nele fixados, respeitada sua vigência.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025